Tribunal: TJES
Processo: 5000380-56.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000380-56.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO
ANULATÓRIA
–
ENERGIA ELÉTRICA

–
SUBSTITUIÇÃO DO
MEDIDOR DE CONSUMO
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO

–
INDICAÇÃO DE DEFEITO DO MEDIDOR – SEM INDÍCIOS DE FRAUDE –
AVALIAÇÃO TÉCNICA QUE APROVOU O ENSAIO DE EXATIDÃO
E DO REGISTRADOR
–
DEGRAU DE CONSUMO NÃO IDENTIFICADO
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE QUE JUSTIFICASSE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas, contudo, no caso concreto, os ensaios realizados em laboratório denotaram a ausência de irregularidade no equipamento de medição.

2.
No TOI foi atribuído simples defeito do equipamento, aparentemente sem ação humana. Realizada a avaliação técnica, o medidor foi reprovado na inspeção geral em razão da violação do lacre do aferidor, do disco arranhado por intervenção de terceiros e das evidências de ter sido atingido por alagamento, contudo, foi aprovado no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador.

3.
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto (irregularidade não identificada no TOI, aprovação no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador, ausência de degrau de consumo e inversão do ônus da prova), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença do evento 8201072, proferida pela douta juíza da Vara Única da Comarca de Ibitirama que, nos autos da “
ação
anulatória com tutela de urgência
” ajuizada pelo
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
, julgou procedentes os pedidos iniciais “
para fins de declarar a nulidade do procedimento administrativo decorrente do TOI nº. 9669169, datado do dia 14/09/2022, e, por consequência, declarar a inexistência do débito no valor de R$ 11.717,60 (onze mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos) da unidade consumidora 001794005
”.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8201074, a apelante alega, em síntese, que: I) “
diferentemente do que foi consignado na sentença em combate, não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
” (fl. 03); II) “
a análise do equipamento de medição foi pautada com base no conhecimento de técnicos especializados para a detecção ou não de uma irregularidade. Ou seja, como especialistas, não se tratou o resultado da análise de uma simples opinião, de uma tendência a um lado, mas se tratou do que objetivamente se percebeu com base em conhecimentos científicos
” (fls. 03/04); III) “
E em que pese o fundamento da r. Sentença acerca da ausência do Apelado durante a avaliação técnica, convém esclarecer que o TOI, por ser resultado de uma inspeção rotineira e um ato de direito da Apelante, não necessariamente é imprescindível de notificação prévia do Consumidor para um acompanhamento, muito menos de sua assinatura, até por se tratar de poder de polícia da Concessionária
” (fl. 04); IV) “
no presente caso, o Apelado exerceu seu direito ao contraditório, apresentando recurso administrativo, o qual foi analisado pela EDP, porém, pela inexistência de provas do contrário, restou indeferido
” (fl. 04); V) “
vale frisar que em momento algum a EDP imputou ao Apelado a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 591 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
” (fl. 04); VI) “
o procedimento do TOI não foi criado e sancionado para o fim de atender somente aos interesses das Concessionárias. Muito pelo contrário. É, acima de tudo, um procedimento lícito, que visa beneficiar toda a coletividade e que é previsto pela legislação sancionada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, tendo a EDP a obrigação de respeitá-la, sob pena de sofrer sanções administrativas
” (fl. 05); VII) “
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade. Há a todo tempo o contraditório e ampla defesa expressamente garantidos
” (fl. 10); VIII) “
a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal, não havendo, portanto, como se vislumbrar qualquer resquício de plausibilidade a amparar a pretensão autora
” (fl.13); IX) “
o valor apurado como recuperação de consumo em caso de irregularidade no medidor faz parte da prestação de serviço enquanto execução do contrato, já que tais valores são referentes a energia elétrica efetivamente consumida e, seja por dolo ou não do usuário, não registrada em seu medidor, mas, legalmente devida, mesmo que não seja referente somente àquele determinado ciclo mensal
” (fl. 13).

Em breve histórico, o ente público autor ajuizou “
ação
anulatória com tutela de urgência
” em face da apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sob a alegação de que o medidor considerado irregular fica no campo de futebol municipal, local que sofre com alagamentos constantes em razão das cheias do rio que corta a cidade, e que o TOI foi originado de processo administrativo que não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e nem considerou os fatos ocorridos na municipalidade.

Registro, de início, que o entendimento deste julgador é no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado pela concessionária de energia elétrica, que presta serviço delegado pelo poder concedente e possui o direito à fiscalização, goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas.

Contudo, no caso concreto, apesar de a concessionária ter enviado ao consumidor demonstrativo de cálculo de consumo irregular, por suposta irregularidade descrita no TOI, constata-se que, em verdade, os ensaios realizados em laboratório denotaram a ausência de irregularidade no equipamento de medição, o que discrepa de outros casos envolvendo inspeção de irregularidade.

Consta do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9669169, acostado no evento 8201060, lavrado por dois técnicos da apelante, em 14.09.2022, que: “
Constatamos que o medidor eletromecânico 240v com sujeira interna com índice de manipulação interna com erro do ADR2000 de -3,87%
”, ou seja, foi atribuído simples defeito do equipamento, aparentemente sem ação humana.

Embora tenha sido lavrado sem a presença de um representante do Município no imóvel, o ente público foi cientificado por AR acerca da substituição do medidor e do seu envio para análise em laboratório, com indicação da data, local e horário para realização, descritos no TOI, e expressa comunicação possibilitando o comparecimento do cliente titular ou de seu procurador (evento 8201061).

Assim, importa destacar que o procedimento adotado pela ré/apelante observou todas as diretrizes do contraditório e da ampla defesa, o que é corroborado pela constatação de que o Município interpôs recurso administrativo em face da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Realizada a avaliação técnica (evento 8201059), o medidor foi reprovado na inspeção geral em razão da violação do lacre do aferidor, do disco arranhado por intervenção de terceiros e das evidências de ter sido atingido por alagamento,
contudo, foi
aprovado no ensaio
de exatidão
e no ensaio do registrador
.

Ademais, não restou provado nos autos que o consumo de energia da unidade em questão, após a instalação do novo equipamento, foi aumentado substancialmente, o que corrobora que, apesar do medidor ter sido reprovado na inspeção geral, não houve irregularidade no registro da energia (tanto que o medidor foi aprovado no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador).

Desta feita, diante das peculiaridades do caso concreto (irregularidade não identificada no TOI, aprovação no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador, ausência de degrau de consumo e inversão do ônus da prova), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

Em situação similar, em que a avaliação técnica concluiu pela aprovação no ensaio de exatidão do medidor, embora igualmente reprovado na inspeção geral, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela manutenção da sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo correspondente, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. No curso do processo houve a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à parte ré a incumbência de demonstrar se houve falha na prestação do serviço realizado, a reforçar o entendimento de que recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado. 3. As provas dos autos se revelam frágeis para comprovarem a existência de irregularidades no medidor em questão, aptas a prejudicar o registro do consumo de energia. Isso porque no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor produzido pela própria concessionária apelante (ID n. 4903951), consta tão somente a reprovação do aparelho na “Inspeção Geral”, em razão de arranhão, furo e sujeira no disco, ao passo que o medidor foi aprovado nos Ensaios de Exatidão e de Registro, não ultrapassando a margem de erro máximo admitido. Além disso, consta no referido documento que nenhum lacre foi violado. 4. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 5. Caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor, fixado, na espécie, no patamar razoável de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 19/Feb/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5007700-18.2021.8.08.0030; Desª. Relª.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO DE DÉBITO CONSUMIDO IRREGULARMENTE E A APROVAÇÃO DO MEDIDO EM SEDE DE TESTES DE PRECISÃO. LACRES NÃO VIOLADOS. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. II. Na hipótese, a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação da Recorrida a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia, cujo resultado buscou apurar a existência de violação do medidor de energia elétrica, verificando-se no “Termo de Ocorrência e Inspeção” (Id. 5693220) que o campo de assinatura do responsável restou preenchido como “Ausente”, atestando que o procedimento realizado, ao fim e ao cabo, se deu de forma unilateral sem a presença do Recorrido, em nítida violação do direito ao contraditório. III. O “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” apresentado pela Empresa Recorrente (Id. 5693219) não possui qualquer assinatura no campo “Assinatura do Cliente”, de modo a restar incontroversa a ausência de presença da Recorrida na perícia técnica realizada no medidor, evidenciando a unilateralidade do procedimento adotado pela Empresa Recorrente, destacando-se, outrossim, que na perícia ainda restou atestado pela Empresa Recorrente “Medido aprovado no ensaio de exatidão” e “Medidor aprovado no ensaio do registrador”, além de constatar a inviolabilidade dos Lacres da tampa do Medidor, ocasionando, nestes termos, além da ausência de contraditório, também, com relação à avaliação técnica do equipamento, a contradição em relação à cobrança de valores alusivos a consumo, em tese, não computado por fraude. IV. É lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias da Recorrida de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa. V. Não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo, porquanto a Recorrida sofreu a imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial. Precedente. VI. Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJES; Data: 21/Sep/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5006970-30.2022.8.08.0011; Des. Rel.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE DO MEDIDOR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA APROVAÇÃO DO MEDIDOR NO ENSAIO DE EXATIDÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A fraude apontada pela distribuidora é afastado no caso em que o consumidor não tenha sido devidamente cientificado acerca da avaliação técnica de seu medidor de consumo e quando o relatório de avaliação conclua por sua aprovação no ensaio de exatidão. 2. Não comprovada a fraude, deve ser declarado inexistente o débito correspondente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190075793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante, de modo que passa de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)